Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704929-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IZETE FERNANDES MACHADO REU: CCO REFORMAS DE IMOVEIS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência e efeito suspensivo proposta por IZETE FERNANDES MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo 0720594-98.2023.8.07.0007, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido em relação ao 1o réu e julgou procedentes os pedidos em relação ao 2o réu, ora autor, condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos a partir de 15/08/2023, no valor de R$ 9.304,36, devidamente corrigidos pelo INPC desde os respectivos vencimentos, a contar do dia 15 de cada mês, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir dos respectivos vencimentos, e multa de 10% (dez por cento) estabelecida no contrato; a ressarcirem a parte autora os valores resultantes do rateio dos serviços IPTU, referentes aos meses de agosto e setembro de 2023, no valor de R$ 531,53 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e três centavos), a serem corrigidos monetariamente desde os respectivos desembolsos (ID 175763065 – 24/08/2023 e 21/09/2023), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da mesma data; e ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O autor fundamenta seu pedido no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, alegando violação a do artigo 835 do Código Civil e do artigo 40, inciso X, da Lei de Locações. De acordo com os documentos que instruem a inicial, originalmente, em 19/10/2016, CCO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA e HOTEL SAMAMBAIA LTDA - ME firmaram um contrato de locação comercial, no qual o ora autor, Izete Fernandes Machado, Milton de Assis Machado e Wandson Francisco Cardoso Machado figuraram como fiadores. Findo o prazo determinado do contrato, em 14 de outubro de 2019, a locação prosseguiu por prazo indeterminado, e, em 26 de maio de 2021, os outros fiadores, Milton de Assis Machado e Wandson Francisco Cardoso Machado, pediram a exoneração da fiança mediante notificação extrajudicial, com fundamento nos artigos 835 do Código Civil e 40, inciso X, da Lei de Locações. Em 02 de outubro de 2023, a locadora, ora ré, CCO Papelaria e Livraria Ltda, ajuizou ação de cobrança de aluguéis em desfavor do locatário e do fiador, ora autor da rescisória, em razão da inadimplência iniciada em agosto de 2023. Durante o curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação do fiador Izete Fernandes Machado em diversos endereços, as quais restaram infrutíferas, culminando com a citação por edital. O locatário e o fiador contestaram a ação, tendo Izete Fernandes Machado arguido preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua responsabilidade como fiador teria cessado com o término do prazo determinado do contrato de locação. Em 10 de junho de 2024, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança e afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da fiadora. Irresignados, o locatário e o fiador interpuseram recurso de apelação, pleiteando a exclusão da condenação solidária de Izete, com base na Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça e na inexistência de cláusula contratual que estenda a fiança após o vencimento do contrato. A locadora apresentou contrarrazões, refutando a aplicação da referida súmula e sustentando a prorrogação da fiança até a efetiva entrega das chaves, conforme previsão contratual e o disposto no artigo 39 da Lei de Locações. A eg. 2a Turma Cível, em acórdão proferido em 31 de agosto de 2024, negou provimento à apelação, mantendo a responsabilidade do fiador. Contra esta decisão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, em 18 de novembro de 2024, ante a ausência dos vícios autorizadores. O trânsito em julgado do julgado ocorreu em 13 de dezembro de 2024. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, com a apresentação de planilha de débito atualizada e requerimentos de medidas constritivas, o executado Izete Fernandes Machado ajuizou a presente Ação Rescisória, com pedido de liminar para suspensão da execução, alegando manifesta violação de norma jurídica. A Ação Rescisória foi inicialmente distribuída à 2a Turma Cível e, por determinação do Desembargador Relator, redistribuída à 1a Câmara Cível, à esta Relatoria. Requer a concessão de liminar para suspender o cumprimento de sentença, e, no mérito, a procedência do pedido. O autor recolheu as custas processuais iniciais e o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, conforme exigência do artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, IDs. 68726656, 69598687 e 69598688. Relatei. DECIDO: A concessão de tutela provisória na ação rescisória está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 969 do Código de Processo Civil estabelece que "A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória". No presente caso, o autor alega violação manifesta a norma jurídica, argumentando que o acórdão impugnado desconsiderou o direito à exoneração da fiança, a desobrigação por transação e moratória, e a função social do contrato, além do princípio da isonomia. Argumenta que a execução da sentença pode causar-lhe prejuízos irreparáveis, como bloqueio de bens, penhora e inclusão em cadastros de inadimplentes. A questão central discutida na ação rescisória, relativa à responsabilidade do fiador em contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado e à aplicação da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça, já foi amplamente debatida nas instâncias ordinárias e encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, conforme se observa dos acórdãos proferidos no processo de origem. Os julgados reforçam o entendimento de que a fiança, em contratos de locação prorrogados por prazo indeterminado, persiste até a efetiva entrega das chaves, salvo se houver notificação expressa do fiador ao locador, nos termos do artigo 39 e 40, inciso X, da Lei n.o 8.245/1991. A Súmula 214 do STJ é inaplicável quando se trata de prorrogação legal do contrato e não de aditamento. No mesmo sentido é o entendimento do e. TJDFT, conforme os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DA FIADORA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na locação comercial, findo o prazo do contrato de locação, e permanecendo o locatário no imóvel, a locação passa a viger por prazo indeterminado, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei 8.245/1991. 2. O art. 39 da Lei 8.245/1991 estipula que o fiador é responsável pelos débitos locatícios até a entrega das chaves, ainda que prorrogada a locação por tempo indeterminado. Na demanda, houve expressa pactuação da responsabilidade da fiadora até a entrega das chaves. 3. Na locação prorrogada por prazo indeterminado, a exoneração da fiança só ocorre mediante notificação do fiador ao Locador (art. 40, inciso X, da Lei 8.245/1991). 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1911342, 0720594-98.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. LEI DO INQUILINATO. RESPONSABILIDADE ATÉ A DO FIADOR ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 46 da Lei do Inquilinato, a locação será automaticamente prorrogada por prazo indeterminado se o locatário continuar na posse do imóvel, sendo, pela ocasião, mantidas as cláusulas e condições do contrato, o que inclui a garantia do fiador. 2. Por sua vez, o art. 39 da referida Lei é claro ao dizer que as garantias da locação se estendem até a devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por tempo determinado. 3. Há cláusula expressa no contrato no sentido de que permanece a responsabilidade dos fiadores, mesmo durante a prorrogação do contrato. 4. Não se trata de hipótese em que o fiador tenha notificado o locador sobre a sua intenção de deixar de ser fiador, nos termos no art. 835 do Código Civil. 5. Conforme decisum impugnado, os valores em execução são relativos a momento em que se mostrava plenamente válida a fiança, fazendo com que a legitimidade passiva do recorrente não possa ser afastada. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1863445, 0704364-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) A argumentação apresentada na inicial da ação rescisória repete, em substância, os fundamentos já examinados e rejeitados no recurso de apelação e nos embargos de declaração do processo originário. A mera reiteração de argumentos já analisados pelas instâncias precedentes, sem a demonstração de erro de fato ou violação manifesta que ensejaria a desconstituição do julgado, enfraquece a probabilidade do direito alegado. Desse modo, diante da ausência de probabilidade do direito, um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela provisória, o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença não deve ser deferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. Comunique-se o d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital